Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-92.2025.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Revogação de prisão preventiva. Policiais militares denunciados por homicídio qualificado, fraude processual, organização criminosa e outros crimes. Gravidade dos fatos. Medidas cautelares alternativas suficientes. Ausência de elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003751-92.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRIDO), JORGE RODRIGO MARTINS - CPF: 621.706.351-49 (RECORRIDO), ROBSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 915.969.121-20 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.207.401-78 (RECORRIDO), WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA - CPF: 050.769.251-90 (RECORRIDO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), LEANDRO CARDOSO - CPF: 025.566.401-03 (RECORRIDO), DAYANE LIMA DE QUEIROZ - CPF: 018.300.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA AVELINO BARBOSA - CPF: 314.775.002-78 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. D. O. M. S. - CPF: 082.770.391-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RODRIGO MARTINS - CPF: 621.706.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARDOSO - CPF: 025.566.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS - CPF: 717.207.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA - CPF: 050.769.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), P. E. S. S. - CPF: 113.704.941-30 (VÍTIMA), WALTEIR LIMA CABRAL - CPF: 712.874.371-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Revogação de prisão preventiva. Policiais militares denunciados por homicídio qualificado, fraude processual, organização criminosa e outros crimes. Gravidade dos fatos. Medidas cautelares alternativas suficientes. Ausência de elementos concretos que demonstrem o periculum
l
ibertatis
.
Decisão mantida. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva dos denunciados por homicídio qualificado consumado e tentado, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, por simulação de confronto armado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persistem os fundamentos legais e fáticos aptos a justificar a prisão preventiva dos recorridos, mesmo após o encerramento da fase investigativa e o oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir

3. Embora os crimes imputados sejam graves, a decisão que revogou a prisão preventiva demonstrou que não há, na fase atual do processo, elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a custódia cautelar.

4. A fase investigatória foi concluída com colheita de provas e oitiva de testemunhas. Os réus, ora recorridos, são primários, têm residência fixa e vínculos familiares e profissionais, e colaboraram com as autoridades sem registros de obstrução processual.

5. A jurisprudência
deste Tribunal
é firme no sentido de que a gravidade
do delito
, isoladamente,
não basta para a decretação ou manutenção da prisão cautelar
, sobretudo quando
já encerrada as investigações e ausentes elementos que comprovem o
periculum
libertatis
.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade do processo penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito
de
s
provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode ser decretada com base em alegações genéricas ou na gravidade abstrata do delito. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando não demonstrado o periculum
libertatis
de forma individualizada. 3. A decisão que concede liberdade provisória com imposição de medidas cautelares deve ser mantida quando ausentes elementos concretos que justifiquem o encarceramento cautelar.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001277-94.2024.8.11.0039, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que revogou a prisão preventiva dos recorridos
Jorge Rodrigo Martins, Leandro Cardoso,
Wailson
Alesandro Medeiros Ramos e
Wekcerlley
Benevides de Oliveira
.

O

Ministério Público
,
forte nas razões recursais constantes
no
ID 298368144
,
requer que seja
m
restabelecida
s
a
s
pris
ões preventivas

dos recorridos Jorge Rodrigo Martins, Leandro Cardoso,
Wailson
Alesandro Medeiros Ramos e
Wekcerlley
Benevides de Oliveira
, sob o argumento de que
a decisão
reprochada

merece reforma devido à gravidade concreta dos fatos, à existência de elementos que indicam a simulação do confronto, e ao risco à ordem pública e à instrução criminal.

Os

recorridos
, nas contrarrazões encontradiças nos
IDs

298368153
e
298368156
,
pleiteiam
o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da decisão que revogou a
s
pris
ões
preventiva
s
, sob o fundamento, em suma, de que
não há fatos novos ou elementos concretos que justifiquem o restabelecimento da prisão, reiterando a ausência de
periculum
libertatis
,
a suficiência das medidas cautelares já impostas
,
bem como
que
a gravidade abstrata não basta para a prisão cautelar
.

A
Procuradoria
Geral
de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva dos réus,
com base na gravidade concreta das condutas, no
modus operandi
, na periculosidade dos réus, na inexistência de alteração fática que afaste os fundamentos do decreto prisional anterior, e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para preservar a ordem pública e a conveniência da instrução processual penal.
(ID
307144858
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso fo
i
interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao exame jurídico da matéria, mostra-se necessário delinear o contexto fático que permeia a causa, dada a relevância e a complexidade que a caracterizam.

A denúncia
do caso em debate
(ID
298368078
)
foi
recebida em 14 de maio de 2025,
e
imputa aos recorridos, policiais militares, a suposta prática de
homicídio qualificado consumado
(em desfavor de
Walteir
Lima Cabral) e
tentado
(em desfavor de Pedro Elias Santos Silva e
Jhuan

Maxmiliano
de Oliveira
Matsuo
Soma), além dos crimes de
fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa
. Os fatos teriam ocorrido em 12 de julho de 2024, no Contorno Leste, em Cuiabá/MT, durante uma suposta perseguição e confronto armado.

A investigação aponta que o suposto confronto foi uma simulação criada pelos investigados para justificar a posse de uma pistola Glock, modelo G17, calibre 9mm, número de série VPL 521, que, conforme perícia balística, teria sido utilizada no homicídio do advogado Renato Gomes Nery, ocorrido em 05 de julho de 2024, e em outro homicídio em 2022.

Os recorridos tiveram sua prisão preventiva decretada inicialmente por prisão temporária em março de 2025. Contudo, em 29 de maio de 2025, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva, concedendo-lhes liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, como juntada de relatório trimestral de atividades laborais, proibição de contato com vítimas e testemunhas, e recolhimento domiciliar noturno.

A decisão recorrida fundamentou a revogação na ausência de elementos novos ou fatos supervenientes que demonstrassem risco atual, bem como na primariedade, residência fixa, vínculos familiares e profissionais dos réus, e sua colaboração com a investigação
, conforme se infere da transcrição abaixo reproduzida:

[...] Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público contra WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA, JORGE RODRIGO MARTINS, LEANDRO CARDOSO e WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS, policiais militares, denunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (em desfavor de
Walteir
Lima Cabral) e tentado (em desfavor de Pedro Elias Santos Silva e
Jhuan

Maxmiliano
de Oliveira
Matsuo
Soma), além de fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2025 (id. 193939240), com imputação baseada em laudos periciais, declarações de vítimas e indícios colhidos na fase investigativa. As defesas requereram a revogação da prisão preventiva, alegando que os acusados são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Sustentam ainda que colaboraram com as investigações e compareceram espontaneamente sempre que intimados, inexistindo qualquer conduta que indique risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva, enfatizando a gravidade dos fatos, o envolvimento de agentes públicos e a necessidade de resguardar a ordem pública e a credibilidade institucional.

É o relatório. Fundamento e Decido. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se justifica quando presentes, de forma concreta e contemporânea, os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: (i) prova da existência do crime; (
ii
) indício suficiente de autoria; e (
iii
) demonstração objetiva de que a segregação cautelar é necessária para garantir
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Além disso, a decretação e a manutenção da prisão preventiva não podem se fundamentar unicamente na gravidade do delito imputado, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da proporcionalidade. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige que a necessidade da prisão seja justificada com base em elementos concretos e atuais, demonstrando que a liberdade do acusado, naquele momento processual, representa risco real e efetivo para a sociedade, para a instrução ou para a efetividade da jurisdição penal. Do contrário, impõe-se o uso de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal. No caso concreto, embora os fatos narrados na denúncia sejam de inegável gravidade — inclusive pela suposta participação de agentes públicos no cometimento dos crimes — não há, nesta fase do processo, qualquer elemento novo ou fato superveniente que demonstre risco atual decorrente da liberdade dos acusados. A fase investigatória já foi integralmente concluída, com colheita dos principais elementos probatórios, elaboração de laudos periciais e oitiva de testemunhas-chave. A denúncia foi recebida e os acusados, regularmente citados, apresentaram resposta à acusação, sem qualquer indício de obstrução ou tentativa de prejudicar a marcha processual. Ademais, os réus são todos primários, possuem residência fixa, vínculos familiares e profissionais sólidos, e exercem funções públicas. Durante toda a tramitação do inquérito, compareceram espontaneamente aos chamados da autoridade policial, não existindo qualquer registro de descumprimento de determinações judiciais, tentativa de fuga, ameaça a testemunhas ou destruição de provas. Tais circunstâncias evidenciam conduta colaborativa, o que reforça a inexistência do periculum
libertatis
. A simples gravidade do delito e o fato de envolver servidores públicos não autorizam, por si sós, a privação da liberdade antes do trânsito em julgado, sob pena de se converter a prisão cautelar em punição antecipada. Tal conduta afronta frontalmente o princípio da presunção de inocência, especialmente quando se constata que as finalidades da prisão podem ser plenamente atendidas por medidas cautelares menos gravosas. Logo, ausentes os requisitos legais que sustentariam a necessidade da custódia, e diante da possibilidade de aplicação eficaz de medidas alternativas, a prisão preventiva mostra-se desnecessária neste momento processual. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

(...)

Diante do exposto, revogo a prisão preventiva de WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA, JORGE RODRIGO MARTINS, LEANDRO CARDOSO e WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS, concedendo-lhes liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) Juntada de
relatorio
trimestral das atividades laborais, com escalas de
serviço; b) proibição de manter contato com vítima e testemunhas por qualquer meio; c) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, e nos dias de folga, salvo por motivo de força maior ou em caso de comprovado trabalho. Expeçam-se os alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos. [...] (
ID 298368115

e
)

E, c
onforme consta no relatório,
o
Ministério Público
inconformado
interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão
recorrida
merece reforma
para restabelecer a prisão preventiva dos acusados,
devido
à gravidade concreta dos fatos, à existência de elementos que indicam a simulação do confronto, e ao risco à ordem pública e à instrução criminal.

Além disso, sustenta
que o oferecimento da denúncia constitui fato superveniente relevante, e apresentou detalhados relatórios técnicos de análise forense de aparelhos celulares dos recorridos, bem como laudos balísticos que corroboram a tese acusatória.

O pedido
não merece prosperar.

Como é sabido, a
prisão preventiva, medida de natureza excepcionalíssima, exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal: (i) prova da existência do crime (
fumus
comissi
delicti
); (
ii
) indício suficiente de autoria; e (
iii
) demonstração objetiva de que a segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal (
periculum
libertatis
). Além disso, sua manutenção deve se basear em elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida, não se admitindo a fundamentação unicamente na gravidade abstrata do delito.

No caso em tela, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se demonstrado pela
s
prova
s
da materialidade e pelos indícios de autoria, conforme
consta
na denúncia e nos relatórios de investigação.
Aliás, o
s
elementos colhidos na fase investigativa, como laudos periciais e depoimentos, são substanciais.

No entanto, a
controvérsia reside, de fato, na persistência do
periculum
libertatis
e na adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

E, a
decisão recorrida
acima reproduzida
, ao revogar a prisão preventiva,
demonstrou
claramente
que na hipótese embora os crimes sejam graves,
não há, neste momento, qualquer elemento novo ou fato superveniente que
comprove concretamente
risco atual decorrente da soltura dos recorridos.

Aliás, a
fase investigatória encontra-se integralmente concluída, com a colheita dos principais elementos de prova, inclusive mediante a elaboração de laudos periciais e a oitiva das testemunhas essenciais
.

Além disso, a

denúncia foi regularmente recebida, os acusados, ora recorrido
s,
foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação, sem qualquer indicativo de conduta voltada à obstrução ou ao comprometimento da regular tramitação processual
, ao menos até o presente momento
.

Ademais,
extrai-se que
os
recorridos
são primários, possuem residência fixa, vínculos familiares e profissionais estáveis e exercem funções públicas.
E, d
urante toda a instrução
pré
-processual, atenderam, de forma espontânea, aos chamamentos da autoridade policial, sem que haja notícia de descumprimento de ordens judiciais, tentativa de evasão, intimidação de testemunhas ou destruição de provas
, circunstâncias, essas, que
evidenciam postura colaborativa e indicam a ausência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, afastando o
periculum
libertatis
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória aos recorridos, mediante imposição de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a decretação da prisão preventiva dos investigados, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando demonstrados concretamente a necessidade da custódia cautelar e o risco que a liberdade dos investigados representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A gravidade abstrata dos delitos imputados (associação criminosa, ameaça, sequestro e corrupção de menores) não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A vinculação genérica dos investigados a organização criminosa, sem elementos probatórios individualizados, não configura fundamentação idônea para o encarceramento cautela
r.

A existência de residência fixa, ocupação lícita e o cumprimento regular das medidas cautelares anteriormente impostas demonstram adequação e suficiência das providências já adotadas, afastando a necessidade da prisão preventiva.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, além de estar devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode ser decretada com base em alegações genéricas ou na gravidade abstrata do delito.

Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando não demonstrado o periculum
libertatis
de forma individualizada.

A decisão que concede liberdade provisória com imposição de medidas cautelares deve ser mantida quando ausentes elementos concretos que justifiquem o encarceramento cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 980684/SP, Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 20/05/2025; STJ,
AgRg
no HC 982521/SP, Min.
Messod
Azulay, DJE 18/03/2025; STF, HC 187672
AgR
, Min. Nunes Marques, Publicação: 21/10/2021.

(N.U 1001277-94.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Desse modo, a mera gravidade dos delitos em debate, bem como o fato de envolver agentes públicos no polo passivo, não constituem,
isoladamente
, fundamento idôneo para manter a segregação cautelar, mesmo após o
oferecimento da denúncia
, sob pena de
afront
ar
o princípio da inocência
,
notadamente quando demonstrado que os fins da prisão preventiva podem ser alcançados por medidas cautelares diversas, menos gravosas.

Portan
t
o, a
usentes

elementos concretos que evidenciem a necessidade
atual
da custódia preventiva, e diante da viabilidade de aplicação proporcional e eficaz de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, impõe-se reconh
ecer a desnecessidade da prisão
cautelar
neste estágio processual
, devendo ser mantido o
decisum
reprochado que revogou
a prisão preventiva dos recorridos, concedendo-lhes liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“
a) Juntada de
relatório
trimestral das atividades laborais, com escalas de serviço;

b) proibição de manter contato com vítima e testemunhas por qualquer meio;

c) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, e nos dias de folga, salvo por motivo de força maior ou em caso de comprovado trabalho.
”

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso interposto
pelo

Ministério Público

e
,
por
conseguinte,
mantenho
intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025